Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-71.2023.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006952-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.774.172-17 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DARIVA - CPF: 925.859.731-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA - CPF: 060.892.971-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006952-71.2023.8.11.0007

APELANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, POR 2 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS CONCRETAS PARA ADOÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto em lei, conforme enunciado da Súmula n. 231 do STJ.

O juiz de primeiro grau olvidou-se de motivar a adoção de frações de aumento de pena de forma sucessiva, tenho se limitado a ressaltar a incidência de duas majorantes – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, o que não serve para o incremento cumulativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006952-71.2023.8.11.0007

APELANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Henrique dos Santos da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 209663746).

A defesa, nas razões de apelação, pretende que, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o cálculo da pena, na segunda fase, seja fixado em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão (Id.: 209663756).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 209663759).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 210974651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006952-71.2023.8.11.0007

APELANTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

José Henrique dos Santos da Silva foi condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis).

A defesa pleiteia, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, que a pena, na segunda fase dosimétrica, seja fixada abaixo do mínimo legal.

O juiz sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, valorou negativamente as consequências do crime e fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixou a pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
“viso que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)”
.

Com razão o magistrado deixou de diminuir a pena aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Portanto, no que toca ao pleito da defesa – redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal – não há qualquer reparo a ser feito em razão do impeditivo sumular n. 231 do STJ.

No tocante à terceira fase dosimétrica, em que pese à defesa não ter se insurgido, tenho que, DE OFÍCIO, merece ser readequada.

É porque o magistrado reconheceu a presença de 2 (duas) causas de aumento de pena – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – e aplicou a fração de 1/3 (um terço) e, na sequência, a fração de 2/3 (dois terços), chegando à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, ao reconhecer as duas causas de aumento de pena, não fundamentou concretamente a cumulação de ambas.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que:

1. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. Precedentes.

2. 'No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa' (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

“(...) 3. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício, pois, no caso, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.

4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de excluir o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas, redimensionando as penas” (AgRg no REsp n. 1.970.815/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

No caso, como visto, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento sob análise.

Assim, na terceira fase, aplico a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo, fixando a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Posteriormente, com a aplicação do artigo 70,
caput
, do Código Penal, com a utilização da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa.
DE OFÍCIO
, readéquo, na terceira fase, a pena fixada, considerando apenas uma causa de aumento de pena (emprego de arma de fogo), pelo que, fixo a reprimenda definitiva de José Henrique dos Santos da Silva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024